Tribunal: STF
Processo: RE 173952
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSAO DO ACÓRDÃO EMBARGADO
QUE    APRECIOU   RECURSO    EXTRAORDINÁRIO   MANIFESTADO
EXTEMPORANEAMENTE,  UMA VEZ QUE  OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO
ACÓRDÃO  REGIONAL FORAM APRESENTADOS POR FAC-SIMILE, SEM A NECESSARIA
RATIFICAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Em  sede  de  recurso extraordinário  não  cabe  examinar a alegação
de que os embargos de declaração opostos perante o Tribunal a  quo,
apresentados mediante fac-simile, deixaram de ser ratificados em
tempo oportuno, não se lhes podendo imprimir efeito suspensivo.
A  questão suscitada pela  embargante, além de estranha aos
pressupostos  dos embargos declaratorios, constitui tema que não pode
ser  discutido nesta fase  em que  se encontra o  processo, onde só e
possivel o exame dos requisitos inerentes ao apelo extremo interposto
para  esta Corte, e não mais se justifica a analise dos requisitos de
recurso  dirigido  a  instância  de   origem,  cujos  efeitos  la  se
exauriram.
Embargos rejeitados.